Tribunal: TJBA
Processo: 8001900-19.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001900-19.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILDES DE SANTANA

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS, DANIEL DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, EDUARDO CHALFIN, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento integral ao recurso de apelação do embargante, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. A parte embargante sustenta omissão quanto à ausência de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, apesar do provimento integral do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

Não se configura omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, pois a majoração dos honorários, prevista no art. 85, §11, do CPC, é condicionada à sucumbência recursal da parte adversa, o que não ocorreu, visto que o recurso foi provido integralmente.

O STJ, no julgamento do Tema 1059, firmou entendimento de que a majoração de honorários em sede recursal pressupõe sucumbência recursal da parte vencida.

A majoração da indenização por danos morais impacta o valor base para cálculo dos honorários, resultando em aumento indireto da verba honorária já fixada em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser suprida quando ausente sucumbência recursal da parte contrária. 2. A majoração dos honorários advocatícios recursais somente é cabível em caso de rejeição, não conhecimento ou improvimento do recurso."
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, §11
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 (REsp 1.926.242/RS)

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001900-19.2024.8.05.0229
,
figurando como embargante
JOSÉ NILDES DE SANTANA

e como embargado
BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA